Tribunal: TJDFT
Processo: 0753824-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753824-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: AMELIA ROSA DA SILVA MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON SILVA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE face decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará (n. 0711928-19.2025.8.07.0014) pela qual deferida a antecipação da tutela para determinar ao réu “reativem imediatamente o plano de saúde da Requerente, Sra. Amélia Rosa da Silva Machado, sob as mesmas condições de cobertura assistencial e custos que gozava antes do cancelamento decorrente do óbito do titular” e “determinar que as Requeridas providenciem a adaptação da titularidade do plano para a Requerente, Amélia Rosa da Silva Machado, de modo que ela possa continuar a utilizar os serviços do plano sem qualquer interrupção, tampouco imposição de novos prazos de carência”. Eis a decisão: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com Pedido de Tutela de Urgência, Consignação em Pagamento e Indenização por Dano Moral, ajuizada por AMELIA ROSA DA SILVA MACHADO, devidamente representada por seu procurador, em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (Operadora) e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (Administradora). Conforme os registros processuais, a ação foi distribuída em 14 de novembro de 2025. Após a distribuição, foi proferida a Decisão de ID 257012084, em 14/11/2025, determinando a emenda da inicial para a juntada da procuração completa. A parte Requerente cumpriu a diligência, juntando a Emenda à Inicial (Id 257106725) e a Procuração completa (Id 257106728) em 17/11/2025. A Requerente narra que era dependente do plano de saúde coletivo por adesão (Contrato no 0052036885 – Doc. 4) do qual o titular era seu ex-esposo, Sr. Pedro Carlos Machado, falecido em 17/10/2025 (Doc. 5). O vínculo contratual com as Requeridas perdurou desde 18/08/2022 até a data do óbito, período em que todas as obrigações foram devidamente honradas pelo titular. Após o falecimento, a Requerente, por intermédio de seu filho, buscou a manutenção da cobertura, manifestando o interesse e a disponibilidade em assumir o pagamento integral das mensalidades. Este primeiro contato ocorreu em 20/10/2025 (Doc. 6), sendo o destinatário a empresa Aliança Administradora de Benefícios de Saúde S/A (incorporada pela Qualicorp). A despeito da solicitação de manutenção, a resposta inicial da Requerida solicitou documentos para o cancelamento do plano, em conduta descrita pela Requerente como destoante e demonstrativa de má-fé (Doc. 7). Em 24/10/2025, a Requerente reiterou formalmente que o objetivo era a manutenção do plano e não o cancelamento, reafirmando o compromisso de realizar os pagamentos (Doc. 8). Após o envio dos documentos solicitados para análise de permanência e remissão (Doc. 9), a Requerente foi surpreendida com a negativa definitiva em 10/11/2025 (Doc. 10), sob a justificativa de que “não é possível manter a dependente ativa no plano”, culminando no cancelamento efetivo da cobertura. A Requerente enfatiza que é pessoa idosa e que possui múltiplas patologias graves, necessitando de acompanhamento e tratamentos médicos contínuos. A situação de saúde é detalhada, mencionando osteoporose grave com fraturas de coluna de repetição (T9, T10, T11, T12, T4), confirmadas por laudos de tomografia de 16/04/2024 (Doc. 1). Menciona-se também a necessidade de medicamentos de alto custo e aplicação regular, como Prolia (Denosumabe) a cada 6 meses e Evenity (Romosozumabe) mensalmente (2 seringas, via subcutânea). O quadro clínico engloba, ainda, broncopatia inflamatória, ateromatose aórtica e coronariana, e calcificações vasculares, que exigem monitoramento cardiológico e pneumológico constante (Doc. 1). Diante do cancelamento abrupto, que a colocou em estado de desamparo e vulnerabilidade, a Requerente ajuizou a presente ação para obter, em sede de tutela de urgência, a imediata reativação do plano, com a adaptação da titularidade e permissão para assumir os custos, além da autorização para a consignação do pagamento mensal de R$ 7.770,96. É o relatório do essencial. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, em análise dos autos, cumpre apreciar os pleitos de tramitação prioritária e de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, conforme requerido pela parte Requerente na Petição Inicial. A Requerente, Sra. AMELIA ROSA DA SILVA MACHADO, conta com 80 (oitenta) anos de idade. Conforme estabelece o Art. 71, § 5o, da Lei no 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), a prioridade de tramitação dos processos judiciais é assegurada à pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Além disso, a documentação acostada, especificamente o Doc. 1 (Tratamentos), demonstra que a Requerente é portadora de neoplasia maligna da mama e cardiopatia grave, incluindo ateromatose aórtica e coronariana, além de calcificações vasculares. Tais condições de saúde grave também conferem o direito à tramitação prioritária, em conformidade com o Art. 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, imperativo é o acolhimento do pedido. No que tange ao pedido de Justiça Gratuita, a Requerente alega hipossuficiência financeira, argumentando que o pagamento das custas e despesas processuais comprometeria sua subsistência digna. A comprovação de sua renda, por meio do Doc. 2 (Contrachegue/Histórico de Créditos INSS), revela que o benefício previdenciário possui um valor bruto de R$ 3.544,95 (três mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos). Contudo, em decorrência de empréstimo bancário consignado, há um desconto mensal de R$ 1.182,00, resultando em um rendimento líquido de apenas R$ 2.362,95. A parte autora ainda aponta que a mensalidade do plano de saúde, cujo valor é de R$ 7.770,96 (sete mil, setecentos e setenta reais e noventa e seis centavos), é paga com o auxílio de seus dois filhos (Doc. 3). Considerando a situação de pessoa idosa, com renda líquida reduzida e a elevada despesa mensal vinculada à manutenção da saúde, resta demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, o que autoriza a concessão do benefício pleiteado. DEFIRO a prioridade de tramitação, nos termos do Art. 1.048, I, do CPC e do Art. 71, § 5o, da Lei no 10.741/2003, e DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, com base no Art. 98 e seguintes do CPC, devendo ser observadas as cautelas legais. A análise do pleito de tutela de urgência exige a verificação dos requisitos estabelecidos no Art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni juris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Da Probabilidade do Direito (Fumus Boni Juris) A probabilidade do direito invocado pela Requerente emerge da conjugação da legislação protetiva dos dependentes de planos de saúde coletivos e da vasta jurisprudência consolidada sobre o tema. Conforme argumentado na petição inicial, a relação contratual estabelecida entre as partes é inegavelmente consumerista, aplicando-se, portanto, a Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC), conforme pacificado pela Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A incidência do CDC impõe a proteção especial ao consumidor, notadamente à parte vulnerável da relação. Ademais, a cadeia de consumo, composta pela Administradora (QUALICORP) e pela Operadora (SUL AMÉRICA), legitima a responsabilidade solidária das Requeridas. O cerne da discussão jurídica encontra respaldo direto na Lei no 9.656/98, que rege os planos privados de assistência à saúde. Especificamente, o Art. 30, § 3o, da referida lei, transcrito na exordial, é claro ao dispor que: “Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo”. O direito de manutenção, nas mesmas condições de cobertura assistencial, exige apenas que o dependente assuma o pagamento integral do plano. Este mandamento legal é complementado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A Resolução Normativa no 488/2022-ANS, em seu Art. 8o, reafirma que “Em caso de morte do titular é assegurado o direito de manutenção aos seus dependentes cobertos pelo plano privado de assistência à saúde, nos termos do disposto nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998”. A Requerente comprovou, por meio dos documentos 6, 8 e 9, que buscou ativamente a manutenção e se comprometeu a assumir os pagamentos, mas obteve a negativa definitiva das Requeridas (Doc. 10). O entendimento dos Tribunais pátrios confirma a ilegalidade da recusa das Requeridas, demonstrando a robusta probabilidade do direito da Requerente. A jurisprudência do STJ, citada na peça inaugural, estabelece que, diante do falecimento do titular, os dependentes têm o direito de pleitear a sucessão da titularidade, desde que assumam o pagamento integral. Tal posicionamento foi reiterado no julgamento do REsp n. 2.216.847/SP, da Terceira Turma (DJEN de 4/9/2025), que considerou abusiva a rescisão após o período de remissão. Em sentido similar, o AREsp n. 2.756.187/SP, também da Terceira Turma (DJEN de 18/8/2025), firmou-se no sentido de que, no caso de óbito do titular, os dependentes fazem jus à manutenção do plano coletivo por adesão, preservadas as condições pactuadas. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) acompanha esta orientação, conforme acórdãos juntados pela Requerente. O Acórdão 1400537 (Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA, DJe 07/03/2022) reconheceu que, na forma do Art. 30, § 3o, da Lei 9.656/98, é assegurado o direito de permanência ao dependente, e a inexistência de cláusula de remissão é irrelevante frente à disposição legal. Além disso, o Acórdão 2055769 (Relator ALVARO CIARLINI, DJe 24/10/2025) destacou que o falecimento do titular não é óbice à manutenção de dependente com idade avançada, em virtude de sua vulnerabilidade. Portanto, a conduta das Requeridas, ao negar a continuidade do plano e promover seu cancelamento, violou a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial consolidado. O direito da Requerente de permanecer no plano, nas mesmas condições de cobertura e sem a imposição de novas carências (Art. 51, X, do CDC), mediante assunção do pagamento, encontra-se amplamente comprovado. Do Perigo de Dano (Periculum in Mora) O perigo de dano é manifestamente presente e grave, visto que o objeto da lide é a manutenção da cobertura de saúde para uma pessoa idosa e com histórico médico complexo. A interrupção da assistência médica coloca em risco os direitos fundamentais à saúde e à vida digna da Requerente. A documentação médica (Doc. 1) comprova que a Sra. Amélia, aos 80 anos, enfrenta diversas patologias que exigem intervenção médica ininterrupta. A Requerente é portadora de neoplasia maligna da mama e cardiopatia grave. Seus laudos de tomografia computadorizada da coluna (16/04/2024) atestam osteoporose grave e persistência de fraturas de repetição (T9, T10, T11, T12 e T4), quadro este classificado como doença óssea extremamente agressiva e refratária, mesmo sob tratamento prévio. A urgência da situação é reforçada pela necessidade contínua de farmacológicos especializados, como Prolia (Denosumabe) e Evenity (Romosozumabe), este último de administração mensal (2 seringas, via subcutânea), indicados para tentar conter a progressão da doença óssea. A descontinuidade desses tratamentos causaria uma rápida e potencialmente irreversível deterioração da estrutura óssea, com risco altíssimo de novas fraturas e perda de mobilidade. Adicionalmente, os achados pulmonares e cardiovasculares, como a broncopatia inflamatória, atenuação em mosaico do parênquima pulmonar, e faixas atelectásicas, somados à ateromatose aórtica e coronariana, indicam uma vulnerabilidade significativa. A ausência do plano de saúde inviabilizaria o acesso a exames, consultas cardiológicas, pneumológicas, endocrinológicas e ortopédicas de rotina, expondo a Requerente ao risco de crises respiratórias agudas e eventos cardiovasculares que, em sua idade e estado de saúde, poderiam resultar em óbito. O abrupto cancelamento do plano, portanto, gera um risco iminente à saúde e à vida da Requerente, configurando o inequívoco periculum in mora, justificador da imediata intervenção jurisdicional. A Requerente, em demonstração de boa-fé, solicitou a consignação em pagamento do valor mensal de R$ 7.770,96, para evitar a alegação futura de inadimplência. Tal medida encontra amparo no Código Civil (Art. 334) e no Código de Processo Civil (Art. 539 e seguintes) e deve ser acolhida de imediato. Em face do exposto, e em respeito ao direito fundamental à saúde e à vida, a tutela provisória de urgência deve ser concedida para assegurar a manutenção imediata da Requerente no plano de saúde. DISPOSITIVO Por todo o exposto, presentes os requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano, com fulcro no Art. 300 do Código de Processo Civil, c/c Art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98, e Art. 8o da RN no 488/2022-ANS, e observando a jurisprudência dominante sobre o tema: I. DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA pleiteado por AMELIA ROSA DA SILVA MACHADO, para: 1. Determinar às Requeridas, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., que reativem imediatamente o plano de saúde da Requerente, Sra. Amélia Rosa da Silva Machado, sob as mesmas condições de cobertura assistencial e custos que gozava antes do cancelamento decorrente do óbito do titular. 2. Determinar que as Requeridas providenciem a adaptação da titularidade do plano para a Requerente, Amélia Rosa da Silva Machado, de modo que ela possa continuar a utilizar os serviços do plano sem qualquer interrupção, tampouco imposição de novos prazos de carência. 3. Fixar o prazo de 5 dias úteis para o integral cumprimento desta decisão, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 4. Autorizar, desde já, a consignação em pagamento das mensalidades do plano de saúde, conforme requerido, devendo o valor de R$ 7.770,96 (sete mil, setecentos e setenta reais e noventa e seis centavos) referente ao mês de novembro de 2025 ser depositado em conta judicial vinculada a este processo, no prazo de 5 (cinco) dias, a ser comprovado nos autos. 5. Determinar que as Requeridas emitam os boletos de cobrança em nome da nova titular, Sra. Amélia Rosa da Silva Machado, para os meses subsequentes, no valor integral da mensalidade, sob pena de serem autorizados os depósitos judiciais sucessivos por parte da Requerente.” – ID 257139947, na origem. Em suas razões recursais (ID 79179222), sustenta: “em que pese todos os argumentos despendidos na petição inicial, o pedido de antecipação de tutela, formulado pelo agravado e concedido pelo juízo a quo, não atende aos requisitos legais”. Destaca: “o plano de saúde a qual a agravada é beneficiária na qualidade de dependente remida é classificado como COLETIVO POR ADESÃO. Esta informação é de suma importância para compreensão dos pontos discutidos na presente ação, pois a apólice demandada possui regra específica à manutenção do plano mediante a perda de elegibilidade da titular: conforme cláusula contratual extraída das condições gerais do produto, ao contrato de adesão estipulado entre a seguradora e o titular, o plano de saúde contratado poderá ser rescindido mediante perda da condição de elegibilidade do dependente remido, nos termos da cláusula 14.2 das condições gerais do plano de saúde objeto da presente lide, haja vista que por se tratar de um plano de saúde coletivo por adesão não há meios para se promover a manutenção da apólice de seguro saúde, pois frisa-se, a agravada, beneficiária sobrevivente não possui elegibilidade para tanto, nem mesmo na condição de remida, haja vista ausência de previsão contratual. Nesse mister, é impossível efetuar a manutenção da agravada no plano de saúde em que sua falecido esposo era beneficiário titular, uma vez que não existe vinculação da dependente a qualquer das entidades.” Afirma que a elegibilidade “é imprescindível para a manutenção do plano de saúde objeto da presente lide, haja vista que por se tratar de um contrato coletivo por adesão não há meios para se promover a manutenção da apólice de seguro saúde, pois frise-se, A AGRAVADA, BENEFICIÁRIA SOBREVIVENTE, NÃO POSSUI ELEGIBILIDADE PARA TANTO.”. Aduz que “os planos coletivos por adesão são aqueles que oferecem cobertura à pessoa que mantenha vínculo com entidades de caráter profissional, classista ou setorial, como conselhos profissionais, entidades de classe, sindicatos, etc.” Sustenta ser “impossível efetuar a manutenção da agravada no plano de saúde em que seu falecido esposo era beneficiário titular, uma vez que não existe vinculação da dependente a qualquer das entidades enumeradas acima, como era o caso da falecida titular”. Ressalta que “a manutenção do contrato, além de impossível de ser levada a feito, configuraria, portanto, descumprimento às normas da ANS, órgão responsável pela fiscalização da atuação dos planos de saúde”. E requer: - a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, afastando, por consequência, qualquer medida constritiva em face da agravante, até o julgamento definitivo do recurso; - seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, com a consequente reforma da r. decisão agravada, tendo em vista que não foram preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência; Preparo recolhido (ID 79196278). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante anotado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual deferido o pedido de tutela de urgencia formulada pela parte autora/agravada para determinar que a plano de saúde “reativem imediatamente o plano de saúde da Requerente, Sra. Amélia Rosa da Silva Machado, sob as mesmas condições de cobertura assistencial e custos que gozava antes do cancelamento decorrente do óbito do titular” e “determinar que as Requeridas providenciem a adaptação da titularidade do plano para a Requerente, Amélia Rosa da Silva Machado, de modo que ela possa continuar a utilizar os serviços do plano sem qualquer interrupção, tampouco imposição de novos prazos de carência”. Alega, em suma, a agravante que não estão satisfeitos os requisitos para a tutela de urgência deferida para reativar em favor da beneficiária o plano contratado pelo titular falecido, porquanto a rescisão do contrato se deu em consonância com as resoluções normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS (RN n. 195 e 196). Afirma ainda que “a apólice demandada possui regra específica à manutenção do plano mediante a perda de elegibilidade da titular: conforme cláusula contratual extraída das condições gerais do produto, ao contrato de adesão estipulado entre a seguradora e o titular, o plano de saúde contratado poderá ser rescindido mediante perda da condição de elegibilidade do dependente remido, nos termos da cláusula 14.2 das condições gerais”. E requer, além da reforma da decisão, a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que a agravada consta como beneficiária do plano de saúde administrado pela agravante na modalidade coletivo por adesão, contrato por Pedro Carlos Machado (titular), em 18/08/2022, com QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A e operadora SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (ID 257001294, origem). Ocorre que o titular do plano (Pedro Carlos Machado) veio a falecer em 17/10/2025 (Certidão de Óbito – ID 257003596, na origem) e, ao ser comunicado do óbito, a operadora de plano de saúde (SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE) negou o pedido de manutenção do plano em favor da beneficiária/agravada, sustentando que o contrato não tem cláusula de remissão, razão por que da morte do titular resulta o cancelamento do plano contratado (ID 257003606). Pois bem. Cláusula de remissão, pactuada em alguns planos de saúde, constitui garantia de continuidade da prestação dos serviços de saúde suplementar aos dependentes inscritos após a morte do titular por lapso que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos, sem a cobrança de mensalidades (REsp 1457254/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016). Tem por objetivo a proteção dos dependentes, mediante a extensão do serviço de assistência médica e hospitalar por período de tempo determinado e como forma de amenizar os efeitos da ausência repentina do provedor. No caso, extrai-se da proposta de adesão assinada pelo titular que não foi pactuada cláusula de remissão. E consta ainda da proposta que a morte do titular é causa de exclusão dos beneficiários do plano: “9.9. A PESSOA JURIDICA é a QUALICORP ADMINISTRADORA poderão proceder a exclusão do plano do beneficiário titular e dos dependentes nos seguintes casos: (I) falta de quitação da mensalidade e da coparticipacdo, esta quando houver no prazo de 30 (trinta) dias de seu vencimento; (II) perda do vínculo profissional, classista ou setorial com a PESSOA JURIDICA; (Ill) por solicitação do beneficiário titular; (IV) por óbito, a partir da data de sua comunicação a ADMINISTRADORA; ( )” ID 257001294, p.9., na origem. Contudo, observa-se pelo pedido apresentado pela beneficiária/agravada à operadora do plano de saúde que a pretensão da beneficiária não era de remissão do contrato (que, como já dito, é a continuidade do plano em favor dos beneficiários por um tempo determinado no contrato), mas sim manutenção do contrato de plano de saúde e das obrigações dele decorrente, de forma a manter a relação contratual firmada pelo titular (seu esposo falecido). É certo que a Resolução Normativa 279/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ao regulamentar os artigos 30 e 31 da Lei 9.656/1998 – os quais tratam do direito de manutenção dos contratos de planos de saúde de ex-empregados, demitidos ou exonerados sem justa causa, além de aposentados –, dispõe que, morrendo o titular, esse direito é assegurado aos seus dependentes cobertos pelo plano privado de assistência à saúde. Não obstante essa regra não ser aplicada ao plano coletivo por adesão (como é o caso dos autos), para os quais não há norma legal ou administrativa regulamentando a situação dos dependentes em caso de morte do titular, é certo que o Superior Tribunal de Justiça tem considerado que, diante do óbito do beneficiário titular, seus dependentes já inscritos têm o direito de permanecer no plano de saúde, mantidas as condições contratadas, desde que assumindo as obrigações decorrentes. Esse entendimento é estendido também aos beneficiários de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão. No sentido: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO . INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR . INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. DEPENDENTE IDOSA . CONTRIBUIÇÃO HÁ MAIS DE 10 ANOS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO POR PRAZO INDETERMINADO. 1 . Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 03/05/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/12/2021 e concluso ao gabinete em 14/10/2022.2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção no plano de saúde coletivo por adesão, por prazo indeterminado, de pessoa idosa, dependente do titular falecido.3 . Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15.4. Falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998.5 . O beneficiário idoso, que perde a condição de dependente em virtude do falecimento do titular, depois de mais de 10 anos de contribuição, tem o direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão, por prazo indeterminado, enquanto vigente o contrato celebrado entre a operadora e a estipulante e desde que arque com o custeio integral, sem prejuízo de exercer, a qualquer tempo, o direito à portabilidade de carências para contratação de outro plano de saúde.6. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 2029978 SP 2022/0309398-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2023) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS PRECEITOS LEGAIS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 27/11/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/09/2019 e atribuído ao gabinete em 17/04/2020. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de dependente em plano de saúde coletivo por adesão, após o falecimento do titular. 3. Há de ser considerado, à luz do disposto na Resolução ANS 195/2009, que, diferentemente dos planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, que são de "livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar" (art. 3o), os planos de saúde coletivos são prestados à população delimitada, vinculada à pessoa jurídica, seja esse vínculo "por relação empregatícia ou estatutária" (art. 5o), como nos contratos empresariais, seja por relação "de caráter profissional, classista ou setorial" (art. 9o), como nos contratos por adesão. 4. É certo e relevante o fato de que a morte do titular do plano de saúde coletivo implica o rompimento do vínculo havido com a pessoa jurídica, vínculo esse cuja existência o ordenamento impõe como condição para a sua contratação, e essa circunstância, que não se verifica nos contratos familiares, impede a interpretação extensiva da súmula normativa 13/ANS para aplicá-la aos contratos coletivos. 5. Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais. 6. Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral. 7. E, em se tratando de dependente idoso, a interpretação das referidas normas há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/03) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (REsp n. 1.871.326/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. 1 . LEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULAS 5 E 7/STJ. 2. MANUTENÇÃO NO PLANO APÓS A MORTE DO TITULAR. POSSIBILIDADE DE PORTABILIDADE DE CARÊNCIA . ACÓRDÃO EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. A questão da legitimidade passiva da agravante foi resolvida com base nas cláusulas contratuais e nos elementos fáticos que permearam a demanda. Assim, rever os fundamentos que ensejaram a conclusão alcançada pelo colegiado local implicaria a análise dos termos contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 deste Superior Tribunal . 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, mesmo nos contratos de saúde por adesão, após o óbito do beneficiário titular, seus dependentes possuem o direito de permanecer no plano de saúde, mantidas as condições anteriormente contratadas, assumindo as obrigações dele decorrentes. 3. O colegiado estadual determinou que, no caso de ausência de comercialização do plano individual, a operadora do plano de saúde deve assegurar a portabilidade da autora sem carência . Incide, no ponto, o óbice da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2028288 SP 2021/0381494-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2022) Assim, considerando que a beneficiária manifestou interesse na manutenção do contrato, mantidas as condições contratadas e as obrigações delas decorrentes, em princípio, a recusa da operadora do plano de saúde é indevida, razão por que a decisão agravada, pela qual determinada a reativação do contrato, deve ser mantida. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a agravante. Comunique-se o Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora